Tribunal: TJBA
Processo: 8002530-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002530-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: UZIEL SANTOS MARINHO Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para nomeação, alegando preterição pela contratação de terceirizados para funções idênticas. A embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, além da desconsideração de precedentes do STJ e STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de enfrentar argumentos e provas sobre a alegada preterição do embargante no concurso público da EMBASA, especificamente quanto aos contratos de terceirização na Regional de Jequié e à existência de terceirizados na empresa; (ii) determinar se a oposição dos embargos possui caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada todos os documentos e argumentos trazidos pelo agravante, inclusive quanto à contratação do Consórcio Águas Borda da Mata, às atribuições do cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, à regionalidade das vagas (Jequié/Aiquara) e à natureza das contratações terceirizadas, afastando a alegação de preterição com base no Tema 784 do STF. 4. Não se constata omissão, pois foram analisados expressamente os documentos referidos (IDs 76290427, 78823280, 76290429, 76290432, 78823279, 76290434, 76290439, 76290443, 76290445 e 76290446), assim como os argumentos jurídicos sobre eventual substituição indevida de mão de obra pública por terceirizados. 5. A obscuridade e a contradição são igualmente inexistentes, tendo o julgado exposto de forma clara, lógica e coerente as razões pelas quais não se verificou direito subjetivo à nomeação, estabelecendo critérios objetivos para aferir a preterição arbitrária e imotivada e demonstrando a insuficiência probatória quanto à identidade de funções, localização regional específica e natureza permanente das contratações. 6. A ausência de prova cabal sobre: (i) o exercício de funções idênticas pelos terceirizados na mesma Regional de Jequié-Aiquara; (ii) quantidade suficiente para alcançar a 3ª colocação PPP do embargante; e (iii) natureza permanente da demanda em substituição aos concursados, afasta a concessão de tutela de urgência e, por consequência, o direito à nomeação pleiteado. 7. O embargante utiliza os embargos de declaração como sucedâneo recursal, com a finalidade de rediscutir o mérito da análise probatória e da configuração da preterição, o que constitui desvio da finalidade legal do recurso integrativo e enseja aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório. 8. A conduta do embargante viola os princípios da boa-fé e cooperação processual, nos termos dos arts. 5º e 6º do CPC, além de ignorar a advertência expressa constante do acórdão embargado sobre a aplicação de multa em caso de interposição de recurso protelatório. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002530-49.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante UZIEL SANTOS MARINHO e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.